Tribunal: TJSP
Processo: 1048389-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso do Hospital Santa Catarina. Entidade de assistência social. Última certificação vencida em 31-12-2009, que a autora ainda não conseguiu renovar. Supremo Tribunal Federal dispensa a exigência de certificação para efeito da imunidade tributária, mas não a real qualificação como entidade de assistência social. Conjunto de

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso do Hospital Santa Catarina. Entidade de assistência social. Última certificação vencida em 31-12-2009, que a autora ainda não conseguiu renovar. Supremo Tribunal Federal dispensa a exigência de certificação para efeito da imunidade tributária, mas não a real qualificação como entidade de assistência social. Conjunto de onze hospitais com média de atendimento pelo SUS, em 2015, da ordem de 34,27%. Atendimento somente pelo SUS com respeito a contratos de gestão de hospitais estaduais. Principal e mais prestigiado hospital – Hospital Santa Catarina – para o qual se destina a importação, não faz atendimento algum pelo SUS. Todos os serviços ou são pagos pelos usuários ou por conta de plano de saúde ou do Sistema Único de Saúde, nenhum que seja gratuito, às expensas da entidade. Sem evidência de caráter filantrópico, beneficente ou de assistência social e por isso sem direito a imunidade tributária. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 80.669,82.